Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO DO DOLO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA E RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, com fundamento no art. 180, caput, do Código Penal. O recurso busca a absolvição por ausência de provas quanto ao dolo, a desclassificação para a modalidade culposa e o reconhecimento da forma privilegiada do crime, com consequente redução da pena ou aplicação exclusiva da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para comprovação do dolo na conduta do réu; (ii) possibilidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa; (iii) reconhecimento da forma privilegiada do crime e aplicação exclusiva da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo suficiente o dolo eventual.
A posse da res furtiva pelo réu presume o dolo, cabendo-lhe demonstrar desconhecimento da origem ilícita ou boa-fé na aquisição.
O réu não se desincumbiu do ônus de provar desconhecimento da origem ilícita da bicicleta apreendida em sua residência.
Os depoimentos dos policiais militares corroboram a versão apresentada na denúncia, confirmando a ciência do réu quanto à origem ilícita do bem.
A alegação de que recebeu o objeto de terceiro não afasta o dolo, especialmente diante da ausência de cautela na verificação da procedência do bem.
A ausência de avaliação da bicicleta impede o reconhecimento da forma privilegiada do crime.
A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e constitucionais, sendo mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A pena de multa e o pagamento das custas processuais são sanções legais obrigatórias, não sendo passíveis de exclusão por alegação genérica de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A configuração do crime de receptação exige apenas o dolo eventual, presumido pela posse da res furtiva, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita ou boa-fé na aquisição, sendo incabível a desclassificação para modalidade culposa ou o reconhecimento da forma privilegiada sem elementos probatórios concretos.

Dispositivos legais citados: Art. 180, caput, do Código Penal; Art. 156, art. 386, incisos II e VII, e art. 804 do Código de Processo Penal; Art. 44, art. 49, art. 59 e art. 60 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1752283, 07030476320238070001, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, julgado em 31/08/2023, DJE 13/09/2023.
TJDFT, Acórdão 1638680, 07140068020208070007, Rel. ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, julgado em 10/11/2022, DJE 02/12/2022.
TJDFT, Acórdão 1270308, 00117985020188070003, Rel. MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, julgado em 30/07/2020, PJe 31/08/2020.
TJDFT, Acórdão 1179351, 20160110732172APR, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, julgado em 30/05/2019, DJE 21/06/2019.